Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-72.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: operador de produção - Lesão no ombro, cotovelo e punho esquerdos (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais nestes autos,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: operador de produção - Lesão no ombro, cotovelo e punho esquerdos (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais nestes autos, mediante emissão de RPV, amparado nos Temas 889 e 1044 do STJ - Prequestionamento - Restituição dos honorários periciais deve ser reclamada em demanda autônoma - Indenização infortunística indevida - NEGADO PROVIMENTO ao recurso da autarquia.